Tribunal: TJSP
Processo: 1001848-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL - Segurança concedida em parte - Insurgência - Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 - Isenção concedida com termo inicial em 16/09/2016 - Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 16.498/17, de 19/07/2017, pelo que foi lançado o IPVA do mesmo

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARA PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL - Segurança concedida em parte - Insurgência - Benefício limitado a veículos automotores cujo valor não exceda a R$ 70.000,00 - Isenção concedida com termo inicial em 16/09/2016 - Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no 16.498/17, de 19/07/2017, pelo que foi lançado o IPVA do mesmo veículo, referente ao exercício de 2018 - Pretensão da procedência da demanda, a fim de que a isenção seja observada também no que concerne ao exercício de 2018 e exercícios posteriores - Impossibilidade - Ausência de violação à anterioridade tributária, pois o fato gerador (2018) ocorreu depois da modificação da lei – Ausência de ilegalidade ou violação a princípios constitucionais na imposição de limitação - Inexistência de direito adquirido - Precedentes - Ordem denegada - Recurso voluntário provido e remessa oficial prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001848-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOCELIN MACHADO
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
julgaram o recurso voluntário provido e remessa oficial prejudicada. Vencido o 2o
juiz, que declara o seu voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente), LEONEL COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34.404
Apelação e Reexame Necessário Cíveis no 1001848-16.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: JOCELIN MACHADO DE OLIVEIRA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Evandro Carlos de Oliveira
MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - ISENÇÃO PARA
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - VALOR DO VEÍCULO
ACIMA DO LIMITE LEGAL - Segurança concedida em parte
- Insurgência - Benefício limitado a veículos automotores cujo
valor não exceda a R$ 70.000,00 - Isenção concedida com
termo inicial em 16/09/2016 - Posteriormente, foi editada a Lei
Estadual no 16.498/17, de 19/07/2017, pelo que foi lançado o
IPVA do mesmo veículo, referente ao exercício de 2018 -
Pretensão da procedência da demanda, a fim de que a isenção
seja observada também no que concerne ao exercício de 2018 e
exercícios posteriores - Impossibilidade - Ausência de violação
à anterioridade tributária, pois o fato gerador (2018) ocorreu
depois da modificação da lei Ausência de ilegalidade ou
violação a princípios constitucionais na imposição de limitação
- Inexistência de direito adquirido - Precedentes - Ordem
denegada - Recurso voluntário provido e remessa oficial
prejudicada.
Trata-se de recurso de apelação e remessa necessária opostos
em face da sentença de fls. 69/73, que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial, concedendo em parte a segurança, pela qual se pretende
obter a isenção do recolhimento do IPVA, incidente sobre o veículo
adquirido pelo Impetrante, em razão de o mesmo ser portador de
deficiência física descrita como “osteonecrose” adquirida no membro
inferior esquerdo. A parte dispositiva do julgado está assim redigida:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança
pleiteada para reconhecer o direito à isenção de IPVA sobre
o valor de R$ 70.000,00 e a retificação do lançamento
tributário que deverá ter como base de cálculo a diferença
entre o valor do mercado do veículo (constante da tabela de
que trata o § 1o do artigo 7o da Lei no 13.296/08) e o da
isenção supramencionada. Custas na forma da lei. Sem
condenação ao pagamento de honorários advocatícios por
expressa disposição legal (art. 25, da Lei 12.016/09). P.R.I.”
Insurge-se a Fazenda Pública argumentando que a norma
contida na Lei 16.498/2017, que estabelece a isenção de IPVA para
veículos adquiridos por deficientes físicos, desde que não ultrapasse o
valor de R$ 70.000,00, não é inconstitucional e não fere o princípio da
isonomia.
A este propósito, afirma que a isenção é um privilégio, e deve,
portanto, ser interpretada em sentido literal e restritivo. Pontua não
competir ao Judiciário estender benefício de isenção fiscal a categoria não
abrangida por regra isentiva. Citou julgados (fls. 88/90).
O requerimento final, está vazado nos seguintes termos: “Uma
vez demonstrado o desacerto da r. sentença de fls. requer seja provido o presente
recurso, denegando-se in totum a segurança pleiteada” (fls. 166).
Recurso devidamente processado (fls. 94). Decorreu o prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal para oferta de contrarrazões (fls. 99). A douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 105/109).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso voluntário, a meu ver,
comporta provimento, prejudicando o reexame necessário (na medida em
que o acolhimento integral da pretensão recursal fazendária esgota
qualquer outra medida que poderia ser determinada, em tese, no aludido
reexame).
O autor, deficiente físico portador de “osteonecrose”
adquirida no membro inferior esquerdo, doença identificada no CID-10: M
870, apresentando-se sob a forma de monoparesia (fls. 22/25), adquiriu o
veículo Honda HRV
EXL CVT, placa FWR 6667, RENAVAN
01.098.498.264, sendo concedida a isenção com termo inicial em
16/09/2016.
A alegação está amparada na assertiva de que o Impetrante
adquiriu o veículo antes do advento da Lei Estadual no 16.498/2017,
motivo pelo qual há direito adquirido para a isenção do IPVA, ainda que
seu veículo ultrapasse o limite legal de R$ 70.000,00.
Posta a questão dessa forma, releva anotar que o valor do
veículo coletado pela Secretaria da Fazenda e devidamente publicado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tabela do Diário Oficial do Estado é de R$ 84.792,00 (fls. 17).
A matéria devolvida, como visto, cinge-se à legalidade da
aplicação do limite de R$ 70.000,00 ao valor do veículo para fins de
isenção de IPVA ao deficiente.
Nesse contexto, a incidência do limite ao valor da isenção do
IPVA tem por fundamento a Lei Estadual n° 16.498/17 que acrescentou o
§ 1°-A ao artigo 13 da Lei Estadual n° 13.296/08, que assim dispõe:
“Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
(...)
III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autista;
(...)
§ 1o-A - Relativamente à hipótese prevista no inciso III:
1. A isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior
ao previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas
destinadas a pessoas com deficiência;
Por sua vez, o Decreto n° 59.953/13, alterado pelo Decreto n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62.874/17, estabeleceu que:
“Artigo 4°- A isenção do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA poderá ser concedida, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa em
requerimento com o qual o interessado comprove o
preenchimento das condições e o cumprimento dos
requisitos, nas seguintes hipóteses:
I - um único veículo, de propriedade de pessoa com
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autista;
(...)
§ 1o - Relativamente à hipótese prevista no inciso I:
1. a isenção aplica-se a veículo:
a) novo, cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior
ao previsto em convênio para a isenção do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas saídas
destinadas a pessoas com deficiência;
O Convênio ICMS-38/2012 do CONFAZ, disciplina a isenção
de ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de
deficiência, nos seguintes termos:
“Cláusula primeira - Ficam isentas do ICMS as saídas
internas e interestaduais de veículo automotor novo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido por pessoas portadoras de deficiência física,
visual, mental severa ou profunda, ou autistas, diretamente
ou por intermédio de seu representante legal.
§ 1o O benefício correspondente deverá ser transferido ao
adquirente do veículo, mediante redução no seu preço.
§ 2o O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a
veículo automotor novo cujo preço de venda ao consumidor
sugerido pelo fabricante, incluídos os tributos incidentes,
não seja superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais).”
Dito isso, e, muito embora o Convênio 38/2012 do CONFAZ
faça referência à isenção de ICMS, aplica-se aos casos de isenção de
IPVA.
Como bem ressaltado pela Fazenda Pública, não há violação a
preceitos constitucionais no fato de a legislação estabelecer limitação à
isenção tributária. Também não houve violação ao princípio da
anterioridade tributária, uma vez que a Lei no 16.498/2017 apenas
considerou os fatos geradores de IPVA ocorridos a posteriori e, conforme
estabelece o art. 3o da Lei Estadual no 13.296/2008, considera-se ocorrido o
ato gerador do imposto no dia 1o de janeiro de cada ano.
A propósito do tema, confira-se o julgado extraído do Recurso
de Apelação no 1050008-43.2016.8.26.0053, relatado pela Exma. Des.
Silvia Meirelles:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“De fato 'na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais
a que ela se dirige e às exigências do bem comum' (Art. 5o
LICC) e, nesta perspectiva, a exegese teleológica deve
informar também o instituto da isenção fiscal, sob pena de
negar vigência ao princípio constitucional da isonomia, que
veda 'instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontrem em situação equivalente' (art. 150, II, da CF).
Com base em tais premissas, atentando-se à finalidade da
isenção, é que o art. 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional deve ser interpretado. Assim, a isenção de IPVA
para portadores de necessidades especiais, deve ser
interpretada de acordo com o real significado da lei, que se
traduz em um contrapeso àquele que necessitaria efetuar
ajustes e adaptações ao veículo a ser utilizado, bem como
facilitar e garantir o transporte daquele que possui maiores
dificuldades de deslocamento, garantindo assim a proteção
especial à pessoa com deficiência. E, o estabelecimento de
um limite quantitativo para fins de exsurgimento, ou não, do
direito à isenção prestigia os axiomas inerentes à ideia de
benefício fiscal, ao passo que, além de inibir o exercício
abusivo do direito, não obsta em absoluto a aquisição de
veículo adaptado ao portador de deficiência física, sendo
notória (art. 374, inciso I, do CPC/2015) a existência de
inúmeros modelos com preço inferior a R$ 70.000,00 no
mercado. Em que pese o direito dos deficientes de serem
tratados de maneira diferenciada para uma melhor
convivência em sociedade, o fato é que a isenção não deve
ser concedida ilimitadamente e indistintamente, eis que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prerrogativa deve ser sopesada com a questão da diminuição
da arrecadação, que, certamente, prejudicaria o interesse
geral da sociedade.”
Posta a questão dessa forma, o que se verifica é que o veículo
do impetrante possui valor de mercado superior ao limite estabelecido no
Convênio ICMS-38/2012 do CONFAZ, de modo que não há direito
líquido e certo à isenção tributária de IPVA para o exercício de 2018, bem
como aos exercícios seguintes.
Nesse sentido:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Pessoa com
deficiência física. Isenção de IPVA obtida em 2016. Lei
Estadual n.o 16.498/2017 que limitou a isenção para veículos
usados de valor até R$ 70.000,00. Constitucionalidade.
Reconhecimento. Cobrança do IPVA de 2018. Possibilidade.
Inexistência de direito adquirido. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1003227-55.2018.8.26.0032; Relator (a): Luciana Bresciani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/09/2018; Data de Registro: 29/09/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA.
Portador de necessidade especial. Preço do veículo que
supera o limite estipulado para isenção. Incidência da Lei
Estadual no 16.498/17, a partir da vigência e respeitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra transitória prevista no artigo único do Decreto
Estadual no 62.874/17. A isenção do IPVA às pessoas com
deficiência cabe aos veículos cujo preço não exceda o limite
previsto no Regulamento do ICMS, aplicado analogicamente,
cujo benefício é limitado a veículos com preço até R$
70.000,00. Isenção limitada ao ano de 2017. Sentença
reformada. Remessa necessária e recurso conhecidos e
providos.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1006629-89.2018.8.26.0309; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018).
ADMINISTRATIVO
MANDADO DE SEGURANÇA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
ISENÇÃO DO IPVA

VALOR DO VEÍCULO ACIMA DO LIMITE LEGAL

Impetrante que comprova ser pessoa com deficiência, porém
o valor do veículo cuja isenção do IPVA pretende supera o
limite legal de R$ 70.000,00 Isenção corretamente afastada
Inteligência do art. 13 da Lei Estadual no 13.296/08 com a
redação dada pela Lei Estadual no 16.498/17, e da Portaria
CAT 98/2017 Limite legal que está em consonância com as
regras e os princípios constitucionais, permitindo o gozo do
benefício por quem realmente necessita dele Precedentes
desta Colenda Câmara
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1000930-12.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Carlos
von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2018; Data de
Registro: 17/09/2018).
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA. IPVA. ISENÇÃO ESPECÍFICA PARA
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. Isenção especial cuja
eficácia depende do preenchimento das condições fixadas na
Lei 13.296/08 para o gozo do benefício. Limitação da
isenção para os veículos novos cujo preço total de venda não
seja superior a R$ 70.000,00. Automóvel objeto do pedido de
isenção tem valor que ultrapassa o limite estabelecido em lei
para
a
concessão
do
benefício.
Inocorrência
da
inconstitucionalidade da limitação. Precedente do Órgão
Especial. Ausência dos pressupostos da impetração.
Prevalência da interpretação restritiva da norma. Ausência
de direito líquido e certo. Denegação da segurança.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação
Cível 1017693-21.2018.8.26.0625; Relator (a): José Maria
Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Taubaté - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019).
Anoto, outrossim, a inexistência de direito adquirido à
isenção. A hipótese de exclusão de crédito tributário exige o
preenchimento de requisitos legais vigentes no momento do fato gerador
do tributo. Rege-se, a isenção, pela lei vigente ao tempo da ocorrência do
fato gerador, mesmo porque esta última (a ocorrência do fato gerador) é
pressuposto da isenção: “A isenção é a dispensa do pagamento de um tributo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devido em face da ocorrência do fato gerador. Constitui uma exceção instituída por lei
à regra jurídica da tributação” (STF, ADI 286, Rel. o Min. MAURÍCIO CORRÊA,
“apud” LEANDRO PAULSEN, “Código Tributário Nacional”, Livraria do Advogado
Editora, 10a ed., pág. 1180).
No caso dos autos, em 1o de janeiro de 2018, o Impetrante não
mais gozava de direito à isenção tributária, porque já estava vigente a Lei
Estadual no 16.498/2017, a qual incluiu como requisito para sua concessão
a observância ao limite do preço do veículo.
Por essa razão, também não se afigura correto falar em
revogação da benesse. A isenção concedida para o exercício de 2017 não
foi revogada. O que se alterou foi a lei que rege os requisitos para a isenção
quando da ocorrência do fato gerador relativo ao período anual
subsequente.
A propósito do tema:
RECURSO DO AUTOR - Ação declaratória - Alegação de
que o autor é portador de deficiência física e que, nessa
condição, formulou pedido administrativo objetivando o
reconhecimento de isenção do IPVA sobre veículo de sua
propriedade (CHEV/TRAILBLAZER LTZ D4A, 2016/2017,
placas GES-7733) - Isenção concedida com termo inicial em
30/11/2016 - Posteriormente, foi editada a Lei Estadual no
16.498/17, de 19/07/2017, pelo que foi lançado o IPVA do
mesmo veículo, referente ao exercício de 2018 Pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da procedência da demanda, a fim de que a isenção seja
observada também no que concerne ao exercício de 2018 e
exercícios posteriores
Sentença de improcedência

Inconformismo do autor. IPVA
Isenção
Veículo
automotor destinado ao transporte de deficiente físico -
Portador de deficiência física, que adquiriu seu automóvel
com isenção de IPVA (2017) - Superveniência da Lei
Estadual no 16.498/17, que alterou o art. 13, § 1o-A, 1, "a" e
"b" da lei do IPVA (Lei no 13.296/08), limitando a isenção de
veículos até o valor de R$ 70.000,00 - Hipótese, cujo valor
supera (R$ 143.343,59 fls. 47/49) o limite permitido para
isenção do ICMS (R$ 70.000,00) - Aplicação analógica ao
IPVA - Consonância com os Convênios CONFAZ nos 127/17
e 38/2012 - Ausência de violação à anterioridade tributária,
pois o fato gerador (2018) ocorreu depois da modificação da
lei - Quanto às condições para a isenção em razão da
deficiência física, a lei alteradora não modificou aquilo que
foi consolidado pela lei anterior: as pessoas com deficiência
continuam a ter a isenção anteriormente concedida (e até foi
ampliada a categoria de beneficiários) - Não há, prima facie,
violação a direito adquirido do contribuinte - A limitação da
isenção refere-se tão somente ao valor do veículo -
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
Sentença que julgou improcedente a ação, mantida

Recurso do autor, improvido. (TJSP; Apelação Cível
1004745-17.2018.8.26.0344;
Relator
(a):
Marcelo
L
Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público;
Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, vale o registro de que o Órgão Especial dessa Corte
reconheceu a constitucionalidade da limitação, o que afasta qualquer
argumentação sobre a ofensa ao princípio da isonomia.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Art. 4o,
inciso I, da Lei Estadual no 16.498/17, na parte em que
acrescentou ao artigo 13 da Lei no 13.926/2008, o § 1o-A, o
qual determina que a isenção de IPVA para proprietário com
deficiência física fica limitada a veículo automotor de até R$
70.000,00 Alegação de violação ao princípio da isonomia
tributária, devendo a isenção ser estendida a veículo de
valor superior
Discrímen que garante a concessão da
isenção àqueles deficientes físicos que realmente necessitam
do benefício para sua inclusão e não a outros que possuem
condições financeiras de adquirir veículo de valor elevado,
sob
pena
de
prejuízo
indevido
ao
erário

Inconstitucionalidade não verificada
Incidente não
acolhido.
(TJSP;
Incidente
De
Arguição
de
Inconstitucionalidade
Cível
0038459-47.2018.8.26.0000;
Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de
Registro: 01/03/2019).
Logo, há de ser denegada a segurança, pois ausente o direito
do impetrante à isenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com essas considerações, meu voto dá provimento ao
recurso voluntário da FESP, para, reformando a sentença, denegar a
ordem; considerando prejudicada a remessa necessária (sem
condenação em honorários recursais, por se tratar de mandado de
segurança).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001848-16.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Jocelin Machado de Oliveira
Interessado: Secretário do Estado dos Negócios da Fazenda de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
PROCESSO ELETRÔNICO – MANDADO DE SEGURANÇA
PN 34404
APELAÇÃO:
1001848-16.2018.8.26.0053
APELANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA:
JOCELIN MACHADO DE OLIVEIRA
INTERESSADO:
SECRETÁRIO DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA
FAZENDA DE SÃO PAULO
VOTO DIVERGENTE 33790 hz
MANDADO DE SEGURANÇA
IPVA
ISENÇÃO
PESSOA COM
DEFICIÊNCIA.
Pedido de isenção de IPVA incidente sobre veículo de propriedade
de pessoa portadora de deficiência.
Sentença de parcial concessão da segurança.
MÉRITO É razoável que o impetrante tenha o direito de adquirir
veículo dentro de sua capacidade econômica e que lhe atenda a
segurança pessoal e da família, mesmo de valor superior a R$
70.000,00, mas que tenha o direito à isenção do IPVA, ainda que
de forma proporcional, até o valor de R$ 70.000,00, estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como teto da isenção, o que equivale à isenção do valor de até R$
2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), considerando a elevada
alíquota de 4% em São Paulo.
Sentença que concedeu parcialmente a ordem mantida. Recurso
não provido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOCELIN MACHADO
DE OLIVEIRA, pessoa com “monoparesia com diminuição de força em tal devido a
osteonecrose cabeça fêmur CID 10 M87” contra ato coator do SECRETÁRIO DO
ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA, com o fito de reconhecer direito à isenção
do IPVA que lhe foi negada.
A respeitável sentença, de fls. 69/75, concedeu parcialmente a segurança
para reconhecer o direito à isenção do IPVA sobre o valor de R$ 70.000,00 e a
retificação do lançamento tributário que deverá ter como base de cálculo a
diferença entre o valor do mercado do veículo e o da isenção mencionada.
Inconformada com a supramenciona decisão, apela a Fazenda, com razões
recursais às fls. 82/93. Em síntese, sustenta que a isenção de IPV para veículos
adquiridos por deficientes físicos é válida, desde que não ultrapasse o valor de R$
70.000,00. Requer, portanto, o provimento do recurso.
No mais, adoto o relatório do Exmo. Des. Relator, de quem divirjo,
respeitosamente, nos termos abaixo expostos.
Cuida-se de ação mandamental em que a controvérsia se debruça em ser
cabível ou não a isenção de IPVA destinada à pessoa com deficiência em se
tratando de veículo automotor cujo valor de mercado ultrapasse o limite
estabelecido no artigo 5o-A da Portaria CAT27/2015.
A D. Relatoria votou por dar provimento ao recurso, para assim
denegar a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ab initio, importa consignar que sendo entendimento jurisprudencial pacífico
hoje, de que não pode o Fisco fazer inconstitucional discriminação entre as pessoas
com deficiência, considerando a tutela constitucional e de leis especiais federais,
reconhecendo-se o direito ao benefício da isenção a pessoas com deficiência não
habilitadas ou não condutoras, com mais razão mostra-se abusiva e
discriminante excluir do benefício tributário a pessoa com deficiência que
não precisa de adaptação no veículo e que está habilitado sem qualquer
restrição e que já assim foi considerado pelo exame médico do DETRAN.
Salienta-se que a Lei do IPVA foi ALTERADA recentemente pela Lei
no 16.498, de 18 de julho de 2017, que deu nova redação ao referido art.
13, III, daquela, para excluir os requisitos de necessidade de adaptação do
veículo e de ser condutor para o gozo da isenção, in literis:
Redação antiga do art. 13, III, da Lei do IPVA:
Artigo 13 - É isenta do IPVA a propriedade:
“III - de um único veículo adequado para ser conduzido por pessoa
com deficiência física;” (grifo nosso)
Nova Lei 16.498/2017:
Artigo 3o - Passam a vigorar, com a redação que segue, os
dispositivos adiante indicados da Lei no 13.296, de 23 de dezembro
de 2008:
I - o inciso III do artigo 13:
“III - de um único veículo, de propriedade de pessoa com deficiência
física, visual, mental severa ou profunda, ou autista;” (NR);
II - o parágrafo único do artigo 27, com a seguinte redação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa, os acréscimos
moratórios corresponderão a 40% (quarenta por cento) do valor do
imposto.” (NR). (grifo nosso)
A Jurisprudência torrencial sobre o tema é no mesmo sentido da arguta e
brilhante fundamentação jurídica da respeitável sentença proferida pela eminente
magistrada Alexandra Fuchs de Araújo (6a. Vara da Fazenda Pública da Capital), no
processo digital 1046851-62.2016.8.26.0053, que se permite a licença de
transcrever o seguinte excerto:
“O Estado de São Paulo editou a Lei Estadual no 6.609/89 instituindo
o IPVA, por meio da qual em seus artigos 9o, inciso VIII, 10 regula a
forma de isenção do tributo para os portadores de deficientes físicos,
remetendo a regulamentação à legislação.
Certo é que a Coordenadoria da Administração Tributária editou a
Portaria CAT 56/96, por meio da qual se exige para a isenção do
IPVA, dentre outros requisitos, que os veículos estejam adaptados
aos portadores de deficiência, cópia da CNH e laudo pericial que
comprove estar o deficiente físico habilitado a conduzir aquele auto
(art. 3o da Portaria em comento).
Assim, com base na lei em tela, diante do fato de que a impetrante,
absolutamente incapaz, não irá conduzir o veículo e que o automóvel
que utiliza (dirigido por terceiros) não está adaptado aos portadores
de deficiência física, ao contrário, ser um veículo original de fábrica,
a autoridade coatora acabará por indeferir pedido da impetrante.
O caso, todavia, há de ser analisado sob a égide das normas
constitucionais, sendo flagrantemente inconstitucional a Portaria CAT
56/96, pois fere o princípio da igualdade, sem falar naqueles
atinentes à integração do deficiente físico em nosso meio social.
Trata a Lei Estadual e a Portaria CAT 56/96 os iguais de forma
desigual ao se permitir que somente deficientes físicos maiores de
idade e que possuam habilitação possam se beneficiar da isenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IPVA para seus veículos.
Há flagrante discriminação aos portadores de deficiência sem idade
para dirigir, ou impossibilitados de assim o fazer, pois impõe
sacrifício a pessoas ou grupo de pessoas, discriminando-as em face
de outros da mesma situação que, assim, permanecem em condições
mais favoráveis. O ato é inconstitucional por fazer discriminação não
autorizada entre pessoas em situação de igualdade.
Ainda, as normas sob luzes atingem de forma cristalina o artigo 3o,
inciso IV da Constituição Federal. Por esta denota-se que um dos
princípios fundamentais República Federativa do Brasil é que a
Constituição Federal está a promover o bem estar de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer formas de
discriminação.
Vale ainda dizer que as normas estaduais citadas estão em
descompasso com o princípio constitucional de igualdade perante a
tributação. Com efeito, ao beneficiar somente um grupo de
deficientes físicos, a lei estadual e sua regulamentação (Portaria CAT
56/96) veio a tributar aqueles mais necessitados: os deficientes que
necessitam de terceiros para se locomoverem, irem ao médico,
fisioterapia, etc.
É o caso focado.
Para se evitar isto deveria o legislador estadual atentar-se para o
artigo 150, inciso II da Constituição Federal, que finca a regra de que
"é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes em
situação equivalente.....".
Tal norma, em compasso com o princípio constitucional da igualdade
lançado no artigo 5o, confere, por si só, ao impetrante o direito de
isentar o veículo que será utilizado por terceiros (genitores,
familiares, motorista, etc) em seu transporte na busca a uma vida
digna.
Mas, não é só.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A partir da Constituição de 1988 foi estabelecido em favor da pessoa
portadora de deficiência, não somente a regra geral relativo ao
princípio da igualdade (art. 5o caput), mas também: a) competência
comum da União, Estado, Distrito Federal e Município para cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pesos
portadoras de deficiência (art. 23, II); b) a competência concorrente
para legislar visando a proteção e integração do portador de
deficiência (art. 24, XIV); c) a proteção ao trabalho, proibindo
qualquer discriminação no tocante ao salário e admissão do portador
de deficiência (art. 7o, XXXI) e a reserva de vagas para cargos
públicos (37, VIII); d) a assistência social habilitação, reabilitação e
benefício previdenciário (art. 203, IV e V); e) a educação
atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino (art. 208,III); f) a eliminação das barreiras arquitetônicas,
adaptação de logradouros públicos, edifícios, veículos de transporte
coletivos (art. 227, II, parágrafo 2o); g) preocupação com a criança e
adolescente portadores de deficiência, com criação de programas de
prevenção e atendimento especializado, além de treinamento para o
trabalho (art. 227, II) e, tais normas vem de encontro a amparar a
impetrante.
É que as normas federais que disciplinam a isenção tributária aos
portadores de deficiência não fincam diferenças entre eles, mas a
legislação estadual assim o fez criando barreiras legislativas aos
portadores de deficiência menores de idade e que não são
motoristas.
Pelas explanações acima verifica-se o total descompasso de tais
normas com a Constituição Federal, haja vista que ferindo de morte
a Constituição Federal, o fisco estadual concede a benesse de
isenção do IPVA aos motoristas portadores de deficiência, mas não
àqueles que não o são e sequer possuem condições de um dia, quiçá,
dirigir um veículo.
A proteção constitucional a estes deveria ser em sua maior
amplitude, o que não ocorre com a Lei Estadual no 6.609/89 e a
Portaria CAT 56/96, de modo que a segurança há de ser concedida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao impetrante.
Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A
SEGURANÇA pleiteada pela impetrante e o faço para determinar que
a autoridade coatora forneça a autorização de isenção de IPVA para o
veículo a ser utilizado pelo impetrante em sua locomoção, seja o bem
registrado em seu nome ou de seu representante legal.”
Os Tribunais de Justiça dos Estados, inclusive o E. TJSP, têm se orientado
pela aplicação dos princípios constitucionais da isonomia e da tutela especial às
pessoas com deficiência para fixar uma interpretação ampliativa das leis locais,
afastando restrições regulamentares e infra legais, inclusive para reconhecer o
direito ao beneficio fiscal para não condutores. Nesse sentido, por exemplo:
1038598-05.2015.8.26.0576 - Reexame Necessário / IPVA - Imposto
Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Relator(a): Beatriz Braga
Comarca: São José do Rio Preto
Órgão julgador: 12a Câmara Extraordinária de Direito Público
Data do julgamento: 19/07/2017
Data de publicação: 19/07/2017
Ementa:
Mandado de segurança. IPVA - Aquisição de veículo a ser conduzido
por terceiro Adquirente portador de deficiência física que faz jus a
isenção do imposto
Admissibilidade da pretensão, sob o
fundamento
de
observância
aos
preceitos
dos
direitos
constitucionalmente previstos às pessoas portadoras de deficiência
Precedentes Nega-se provimento ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0005504-93.2014.8.26.0584
-
Reexame
Necessário
/
Atos
Administrativos
Relator(a): Marcelo Berthe
Comarca: São Pedro
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/07/2017
Data de publicação: 17/07/2017
Ementa:
RECURSO
EX
OFFICIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM ISENÇÃO DE IPVA.
Pedido de isenção de IPVA de automóvel para pessoa portadora de
deficiência, embora o veículo seja conduzido por terceira pessoa em
benefício do deficiente. Possibilidade. Interpretação teleológica e
sistemática da legislação tributária. Atendimento aos princípios
constitucionais da isonomia e dignidade da pessoa humana.
Precedentes. Sentença concessiva da ordem mantida. Recurso
desprovido
1000167-11.2016.8.26.0302 - Reexame Necessário / IPVA - Imposto
Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Relator(a): Luís Francisco Aguilar Cortez
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 14/07/2017
Data de publicação: 14/07/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IPVA Isenção na aquisição de veículo
automotor destinado ao transporte de deficiente não habilitado
Possibilidade
Precedentes
Sentença mantida
Reexame
necessário não provido.
Desse modo, merece ser assegurada pelo writ a garantia constitucional de
que é vedado ao Estado de São Paulo “instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos.”
(art. 150, II da CF).
Hoje, em São Paulo, faz mais de dez (10) anos que o limite da isenção fiscal
para pessoa com deficiência está limitada até o valor de venda de veículo de R$
70.000,00 (setenta mil reais), pelo CONVÊNIO ICMS 52, DE 3 DE JULHO DE 2009,
que estipula o seguinte:
O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 134a
reunião ordinária, realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de
2009, tendo em vista o disposto na Lei Complementar no 24, de 7 de
janeiro de 1975, resolve celebrar o seguinte
C O N V Ê N I O
Cláusula primeira: Fica alterado o § 2o da cláusula primeira do
Convênio ICMS 03/07, de 19 de janeiro de 2007, que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“§ 2o O benefício previsto nesta cláusula somente se aplica a veículo
automotor novo cujo preço de venda ao consumidor sugerido pelo
fabricante, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$
70.000,00 (setenta mil reais).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, o valor estipulado como teto para efeito de isenção (R$
70.000,00) está defasado depois de 10 anos, enquanto que os valores dos carros
nacionais subiram considerando o mercado, novas tecnologias incorporadas,
inclusive air bags (Lei 11.910/2009) e freios ABS (Resolução CONTRAN 380/2011),
que passaram a ser obrigatórios e de série, sistemas de navegação e multimídia,
etc.
Apenas a título de exemplo, um veículo Honda Civic modelo 2009, na época
da edição do referido convênio, tinha o valor corrigido de R$ 59.864,00. Hoje,
julho/2020, o valor do veículo de mesmas características é de R$ 90.402,00 (fonte:
http://veiculos.fipe.org.br/#carro).
Isso significa que, à época em que implantado o convênio, era possível a
aquisição de um mesmo veículo que hoje excederia a faixa de isenção.
Assim, é razoável que a impetrante tenha o direito de adquirir veículo dentro
de sua capacidade econômica e que lhe atenda sua segurança pessoal e da família,
mesmo de valor superior a R$ 70.000,00, mas que tenha o direito à isenção do
IPVA, ainda que de forma proporcional, até o valor de R$ 70.000,00, estipulado
como teto da isenção, o que equivale à isenção do valor de até R$ 2.800,00 (dois
mil e oitocentos reais), considerando a elevada alíquota de 4% em São Paulo.
Descabe, ainda, juízo subjetivo da autoridade tributária que discrimine a
deficiência do contribuinte para a recusa do benefício fiscal, quando a Lei do IPVA
de São Paulo não o faz no seu art. 13, III, e que, inclusive, foi alterada
recentemente pela Lei 16.498, de 18 de julho de 2017, que passou exigir
apenas e tão somente ser o condutor com deficiência para ter direito à
isenção, dispensando a necessidade e comprovação de adaptação veicular
e de ser condutor habilitado.
O argumento de que “a interpretação literal da lei tributária (artigo 111, do
Código Tributário Nacional) não permitiria hermenêutica que implicasse extensão do
benefício” não pode ser tido como óbice intransponível para a isenção preconizada
pela lei. Na hipótese, não se trata de conceder interpretação extensiva dos
dispositivos aplicáveis à espécie, mas sim da verificação do real significado da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que visa à inclusão social das pessoas com deficiência e garantir-lhes benefício fiscal
como opção do legislador.
De fato, “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se
dirige e às exigências do bem comum” (Artigo 5o, da Lei de Introdução às normas
do Direito Brasileiro) e, nesta perspectiva, a exegese teleológica deve informar
também o instituto da isenção fiscal, sob pena de negativa de vigência ao princípio
constitucional da isonomia, que veda “instituir tratamento desigual entre
contribuintes que se encontrem em situação equivalente” (artigo 150, inciso II, da
Constituição Federal). E, se a finalidade da isenção é a inclusão social da pessoa
com deficiência, seria nestes termos que o artigo 111, inciso II, do mesmo códex
deveria ser interpretado.
Neste sentido:
“O art. 111 do CTN, que prescreve a interpretação literal da norma,
não pode levar o aplicador do direito à absurda conclusão de que
esteja ele impedido, no seu mister de apreciar e aplicar as normas de
direito, de valer-se de uma equilibrada ponderação dos elementos
lógico-sistemático, histórico e finalístico ou teleológico, os quais
integram a moderna metodologia de interpretação das normas
jurídicas” (REsp n° 192.531, rel. Min. João Otávio Noronha, Segunda
Turma, j. fev/05)
Isso significa que não pode a Administração Fazendária, por via infra legal,
criar condicionantes distantes da razoabilidade ou criar restrições tais como
unilateral fixação de teto de valor do veículo e não o reajustar por quase uma
década, com o único propósito de fazer tábula rasa do direito ao benefício fiscal
previsto na lei, inviabilizando o exercício de legítimo direito.
Assim, é irrelevante, para efeitos de deferimento do benefício da isenção, a
aferição da capacidade econômica da pessoa portadora de deficiência, uma vez que
referida distinção não se encontra prevista em lei. Ora, “ubi lex non distinguir nec
nos distinguere debemus”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, no que toca ao Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade de no
0038459-47.2018.8.26.0000, em que examinava o art. 4o, inciso I, da Lei Estadual
no 16.498/17, na parte em que acrescentou ao artigo 13 da Lei no 13.296, de 23 de
dezembro de 2008, o § 1o-A, que trata da questão da isenção de IPVA na aquisição
de veículo automotor destinado ao transporte de pessoa com deficiência de valor
superior a R$ 70.000,00, tem-se que restou julgado improcedente, motivo pelo qual
permaneço com o entendimento anteriormente propugnado.
Diante do exposto, ratificada a tutela recursal outrora deferida, voto para
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença.
Descabe a condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei
12.016/2009).
Leonel Costa
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
11D4A780
15
25
Declarações
de Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
11E731CD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001848-16.2018.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.